Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização de roubo impróprio, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, é necessário emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça após a subtração de bem para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. No caso dos autos, apenas há certeza acerca da subtração de duas latas de batatas fritas e um isqueiro, mas há dúvida sobre a existência de violência ou de grave ameaça, razão pela qual deve ser mantida a desclassificação para furto.
3. Constatada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, é cabível aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

3. Recurso não provido.